Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-32.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO- CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL/TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE:
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do magistrado- Julgamento antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO- CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL/TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE:
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do magistrado- Julgamento antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se aquelas constantes dos autos são suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

AÇÃO REVISIONAL
- Contrato de compartilhamento de infraestrutura - Pretensão de revisão do preço unitário, conforme Resolução Conjunta Aneel/Anatel no 04/2014 - Empresa que mantém desde 2023 contrato de compartilhamento de postes de energia elétrica – Abusividade – Não ocorrência:

- Não se verifica, na hipótese, a alegada abusividade, tendo em vista que o preço estipulado na Resolução Conjunta Aneel/Anatel no 04/2014, trata-se de valor meramente referencial. Ademais, já era de conhecimento da parte quando da livre contratação junto à distribuidora de energia elétrica.

RECURSO NÃO PROVIDO.